Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702889-13.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICKEY DANDINY ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO De acordo com a jurisprudência do STJ e do TJDFT, uma vez interposta a apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões não impede o seu conhecimento, inclusive no procedimento previsto na Lei 9.099/1995. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. 1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 09.6.2015). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 145.352/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 7.6.2021). “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE. A apresentação extemporânea das razões recursais de apelação criminal constitui mera irregularidade processual, ainda que em sede de juizados especiais, e não impede o conhecimento do recurso. Precedentes.” (HC 07440491620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 16.11.2023). “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AMEAÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE CONSIDEROU A APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO CASSADO. 1. Se o paciente manifestou interesse em recorrer e sua defesa apresentou termo de apelação dentro do prazo legal, há que se considerar mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, não impedindo o conhecimento do recurso, ainda que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para cassar o Acórdão impugnado e determinar o conhecimento e julgamento da apelação interposta.” (HC 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, J. 14.10.2021). Inclusive, segue precedente recente desta Turma Recursal: Acórdão 2000314, 0702997-46.2024.8.07.0019, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025. Portanto, intime-se a Defesa técnica para apresentar as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Após, vistas ao Ministério Público para novo parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator